Tribunal: TJSP
Processo: 1002677-16.2021.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
DANOS MORAIS – Indenizatória – Autor que postula indenização por danos morais por ricochete, devido a palavras de baixo calão ditas pelo réu em relação aos falecidos pais do autor, em conversa privada de aplicativo de mensagens havida entre o réu e o irmão do autor, que são, respectivamente, ex-sogro e ex-genro – Ambiente privado de conversa, que envolveu ofensas mútuas aos familiares de ambos

Ementa:
DANOS MORAIS – Indenizatória – Autor que postula indenização por danos morais por ricochete, devido a palavras de baixo calão ditas pelo réu em relação aos falecidos pais do autor, em conversa privada de aplicativo de mensagens havida entre o réu e o irmão do autor, que são, respectivamente, ex-sogro e ex-genro – Ambiente privado de conversa, que envolveu ofensas mútuas aos familiares de ambos os lados – Inexistência de ricochete ao autor, relativamente às ofensas proferidas pelo réu aos seus pais – Elementos trazidos aos autos, demais disso, que dão conta de que esta ação, envolvendo terceiro que sequer participou da conversa privada, tem cunho revanchista do irmão do autor para com o réu – Dano moral por ricochete – Não ocorrência - Decisum mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Apelo não provido, com observação